Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA REU: RAQUEL MARTINS DE FRANCA, ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 344/CPC, decreto a revelia do réu Arthur Claudio de Almeida Pereira, sem que incidam os efeitos da presunção de veracidade (art. 345, I/CPC). Digam as partes sobre o andamento da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu (ID 13931878), no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos para julgamento do agravo interno (ID 15416207). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator